Tribunal: TJMT
Processo: 1022357-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1022357-37.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES E EXTORSÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA. FUMUS COMISSI DELICTI DEMONSTRADO. ELEMENTOS DE PROVA CAPAZES DE INDICAR AS PARTICIPAÇÕES DOS PACIENTES NAS CIRCUNSTÂNCIAS CRIMINOSAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE SOCIAL. MODUS OPERANDI EMPREGADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. AMEAÇAS DE MORTE. SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. NATUREZA CAUTELAR DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DA PENA OU DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios suficientes acerca da autoria ou da participação dos pacientes nas circunstâncias delitivas, o que se observa no caso concreto diante dos depoimentos policiais e, principalmente, da palavra da vítima, a sustentar a presença de fumus comissi deliticti.
02. A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando as circunstâncias do caso evidenciam a periculosidade social dos pacientes.
03. In casu, os pacientes teriam restringido a liberdade da vítima e, mediante concurso de pessoas, com o envolvimento de menores e ameaças de morte, constrangeram o ofendido a transferir valor financeiro, contexto que evidencia a gravidade concreta do delito.
04. O fato de um dos pacientes ser, em tese, integrante de organização criminosa constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).
05. A custódia preventiva possui natureza cautelar e, consequentemente, não se confunde com a reprimenda decorrente de sentença condenatória, e a sua decretação não caracteriza antecipação da pena ou ofensa ao princípio da presunção de inocência.
06. Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se a insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, ainda que os pacientes ostentem bons predicados pessoais.
07. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022357-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Exercício arbitrário das próprias razões, Extorsão (art. 158)]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WELLITON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 018.314.861-48 (ADVOGADO), LEONARDO AZEVEDO MORAIS DA COSTA - CPF: 098.613.046-06 (PACIENTE), THIAGO AZEVEDO MORAIS DA COSTA - CPF: 098.613.056-70 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WELLITON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 018.314.861-48 (IMPETRANTE), FERNANDO DE CARVALHO MATOS - CPF: 063.429.131-96 (VÍTIMA), E. A. M. D. C. - CPF: 158.310.726-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DA CRUZ DE SOUZA MATOS - CPF: 251.684.361-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), W. K. R. D. S. - CPF: 081.300.151-02 (TERCEIRO INTERESSADO), T. G. A. O. - CPF: 097.461.831-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CORRUPÇÃO DE MENORES E EXTORSÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
FUMUS COMISSI DELICTI
DEMONSTRADO. ELEMENTOS DE PROVA CAPAZES DE INDICAR AS PARTICIPAÇÕES DOS PACIENTES NAS CIRCUNSTÂNCIAS CRIMINOSAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE SOCIAL.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. AMEAÇAS DE MORTE. SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. NATUREZA CAUTELAR DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DA PENA OU DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.

Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios suficientes acerca da autoria ou da participação dos pacientes nas circunstâncias delitivas, o que se observa no caso concreto diante dos depoimentos policiais e, principalmente, da palavra da vítima, a sustentar a presença de
fumus comissi deliticti
.

02.

A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando as circunstâncias do caso evidenciam a periculosidade social dos pacientes.

03.

In casu
, os pacientes teriam restringido a liberdade da vítima e, mediante concurso de pessoas, com o envolvimento de menores e ameaças de morte, constrangeram o ofendido a transferir valor financeiro, contexto que evidencia a gravidade concreta do delito.

04.

O fato de um dos pacientes ser, em tese, integrante de organização criminosa constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).

05.

A custódia preventiva possui natureza cautelar e, consequentemente, não se confunde com a reprimenda decorrente de sentença condenatória, e a sua decretação não caracteriza antecipação da pena ou ofensa ao princípio da presunção de inocência.

06.

Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se a insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, ainda que os pacientes ostentem bons predicados pessoais.

07.

Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que decretou a prisão preventiva dos pacientes
Leonardo Azevedo Morais da Costa
e
Thiago Azevedo Morais da Costa
.

Em resumo, os pacientes, na data de 09/08/2024, praticaram, em tese, os delitos de corrupção de menores e extorsão com restrição da liberdade da vítima e concurso de agentes, com o intuito de obter vantagem econômica consistente na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Na audiência de custódia, após homologar a prisão em flagrante, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade social dos agentes.

Irresignado, o impetrante destaca que os elementos de informação presentes nos autos não são suficientes para constatar a presença de indícios de autoria e de materialidade.

Ademais, sustenta a inidoneidade dos fundamentos do decreto cautelar, sobretudo porque os pacientes ostentam bons predicados pessoais, de modo que inexiste
periculum libertatis
a justificar a medida segregatícia. Ainda, suscita que a custódia preventiva, na espécie, representa antecipação da pena e ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Requer, no mérito, a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 233057697).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 227621686).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id.

234532663).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme a decisão vergastada, na data de 09/08/2024, os pacientes foram presos em flagrante pela prática
dos delitos de corrupção de menores e extorsão qualificada e majorada, nos termos dos artigos 244-B, da Lei n. 8.069/1990, e 158, §§ 1o e 3o, do Código Penal.

No que se refere aos delitos atribuídos aos pacientes, consta da inicial acusatória, disponível na Ação Penal n. 1008173-64.2024.8.11.0004, as seguintes circunstâncias:

[...] “Consta dos autos do inquérito policial incluso, no dia 08 de agosto de 2024, por volta das 19h30min, na residência situada na Rua Major Otávio Pitaluga, no 1852, Bairro Nova Barra, nesta cidade e Comarca de Barra do Garças/MT, os denunciados Leonardo e Thiago, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços com os adolescentes Wictória Kellen Ranzula de Sousa, Thaila Geovana Amorim Oliveira e Eduardo Azevedo Da Costa, constrangeram a vítima Fernando de Carvalho Matos, mediante grave ameaça, com o intuito de obterem, em proveito comum, indevida vantagem econômica, consistente no ato de exigir da vítima o pagamento de uma dívida inexistente. Consta, ainda, dos autos que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, os denunciados facilitaram a corrupção dos três adolescentes supracitados, com eles praticando infração penal. Segundo restou apurado, na data, local e horário acima mencionados, a vítima Fernando, junto com seu patrão (ora testemunha Francisco) e outro funcionário (ora testemunha Afonso), estavam prestando serviço de poda de árvores na via pública supracitada, quando os denunciados Leonardo e Thiago (que são irmãos), na companhia de suas esposas Wictória e Thaila, menores de idade à época, chegaram ao local em duas motocicletas. Na ocasião, o denunciado Thiago, simulando estar armado, exigiu que a vítima lhe pagasse a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a um serviço de conserto de veículo que a vítima teria realizado para o referido denunciado e não finalizado, causando-lhe prejuízo. Diante da recusa em efetuar o pagamento, o denunciado Thiago, conforme previamente combinado com seus comparsas, mediante grave ameaça, obrigou a vítima a acompanhá-lo a pé até a residência onde moravam, situada naquelas proximidades, conforme endereço supracitado. Ressalta-se que, durante a restrição da liberdade da vítima, que durou por aproximadamente 3 (três) horas, os denunciados Leonardo e Thiago, mediante uma divisão de tarefas com os três adolescentes infratores, Wictória Kellen Ranzula de Sousa (nascida em 10/01/2008 – com 16 anos à época), Thaila Geovana Amorim Oliveira (nascida em 02/05/2008 – com 16 anos à época) e Eduardo Azevedo da Costa, o qual é irmão dos acusados (nascido em 19/01/2009 – com 15 anos à época), obrigaram a vítima a entrar em contato telefônico com seus familiares, exigindo que efetuassem o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), via PIX (CPF 097.461.831-41, cadastrado em nome da adolescente infratora Thaila), sob pena de matarem a vítima” [...]
.

Diante dessas circunstâncias, os pacientes foram presos em flagrante delito e, em sede de audiência de custódia, o Juízo de origem decretou a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública.

No decreto, a indigitada autoridade coatora destacou a gravidade concreta do delito e a periculosidade social dos agentes, tendo em vista o concurso de pessoas, o envolvimento de adolescentes e as ameaças de morte contra a vítima e seus familiares, além do depoimento do ofendido no sentido de que um dos pacientes seria membro de organização criminosa, conforme decisão oral proferida pelo Juízo singular (id. 232728166, p. 98).

Pois bem.

Inicialmente, o impetrante destaca que inexistem indícios suficientes sobre a autoria e materialidade delitiva, “
visto que temos apenas a palavra da vítima contra as dos menores de idade, que estavam no local no momento dos fatos, e dos pacientes
”.

Todavia, para o momento processual, a palavra da vítima, que possui especial relevância em crimes patrimoniais, é capaz de subsidiar a presença de
fumus comissi delicti
, sobretudo quando estiver em consonância com os demais elementos de informações, como os depoimentos policiais
(N.U 1003685-20.2022.8.11.0042, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 31/05/2023).

Nesse ponto, o depoimento da vítima é inequívoco no sentido de que, na data dos fatos, estava trabalhando quando foi abordada pelos pacientes, “
que
Thiago sentado na motocicleta, fez um movimento sobre a cintura como se estivesse com um volume por baixo da camiseta e ameaçou dizendo ‘se você não me pagar agora, o trem vai ficar pior, tem que desenrolar o negócio’
”. Logo depois, “
o declarante foi obrigado pelos suspeitos a descer a rua a pé até uma casa na quadra debaixo
” (id. 232728166, p. 34).

O policial militar Jaison Yanco Valin Cunha, responsável pela condução do flagrante, prestou depoimento no sentido de que se deslocaram até a casa em que a vítima estaria com a sua liberdade restrita, oportunidade em que os agentes estatais “
conversaram reservadamente com a vítima Fernando de Carvalho Matos”, o qual aos prantos
” (id. 232728166, p. 31) dispôs acerca das circunstâncias delituosas.

Dessa forma, resta evidenciado o requisito
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que compete ao Juízo da causa maiores incursões meritórias durante a instrução criminal, pois a via estreita do
habeas corpus
não comporta valoração probatória.

Acerca do
periculum libertatis
, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão da autoridade de origem, porquanto a custódia cautelar, embora constitua medida excepcional, é necessária, no caso concreto, para preservar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do delito e da periculosidade social dos pacientes.

Isso porque, os fundamentos apontados pelo Juízo singular, ao decretar a custódia cautelar, evidenciam a gravidade concreta do delito, haja vista o elevado grau de reprovabilidade da conduta empregada pelos acusados, os quais, em concurso com menores e mediante graves ameaças, teriam restringido a liberdade da vítima, a fim de que esta realizasse o pagamento via pix da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Conforme exposto na inicial acusatória, o paciente Thiago, “
simulando estar armado
”, foi até o local de trabalho da vítima, na companhia de Leonardo e dos menores, e exigiu que a vítima pagasse a vantagem ilícita de R$ 2.000,00. Diante da recusa, “
o denunciado Thiago, conforme previamente combinado com seus comparsas, mediante grave ameaça, obrigou a vítima a acompanhá-lo a pé até a residência onde moravam
”.

Nesse ponto, ressai da denúncia que a restrição de liberdade do ofendido perdurou por, aproximadamente, 03 (três) horas, período em que “
obrigaram a vítima a entrar em contato telefônico com seus familiares, exigindo que efetuassem o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), via PIX (CPF 097.461.831-41, cadastrado em nome da adolescente infratora Thaila), sob pena de matarem a vítima
”.

Nota-se, então, que o
modus operandi
utilizado pelos pacientes sugere maior periculosidade social e revela que as circunstâncias fáticas extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo, o que justifica a manutenção da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 188.711/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Nessa linha de intelecção, conforme entendimento da Corte Especial, “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).

Além do exposto, no que tange à periculosidade social, o Juízo de origem destacou o depoimento da vítima no sentido de que “
recebeu ligações de Thiago ameaçando dizendo ‘
eu fiquei no prejuízo, eu sou de facção e você vai pagar
’ e ‘
vou pagar R$ 1.500,00 reais para mandar os meninos matar você
’,
além de que
“Leonardo, irmão de Thiago, mandou mensagens por aplicação whatsapp onde também ameaçava o declarante dizendo que ‘haviam ficado no prejuízo’ e que ‘iriam matar o declarante e sabiam onde seus pais moravam
’” (id. 232728166, p. 34).

Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o suposto envolvimento do agente com facção criminosa revela a sua periculosidade, o que fundamenta a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Ademais, acerca das eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que essas “
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Por fim,
a manutenção da prisão preventiva, na espécie, não caracteriza antecipação da pena ou ofensa à presunção de inocência pelo fato de que esta medida guarda natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, visto que possui caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

A Corte Especial, nessa linha intelectiva, destaca que “
quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena
” (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024